Tribunal: TJBA
Processo: 8000051-33.2023.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000051-33.2023.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
ROOSEVELT ALVES DE ARAUJO

APELADO: ELIANE SOUZA SANTOS CRISTO

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA, ROOSEVELT ALVES DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. PROGRESSÃO VERTICAL. APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 20/2001. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MODIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSARIO QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

A progressão funcional, quando devidamente regulamentada por lei, representa um avanço na carreira do servidor público, e não uma nova investidura em cargo distinto, preservando-se, assim, o princípio do concurso público.

Da análise dos autos, verifica-se que a Lei Municipal nº 20/2001, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores públicos do Município de Inhambupe, prevê no art. 3º, XI e nos arts. 15 e seguintes, os critérios para a progressão vertical.

Nesse sentido, ao contrário do quanto alegado pelo Apelante, referida legislação não determina a criação de cargos, funções ou empregos públicos, mas disciplina a carreira e a sua progressão, não constituindo violação a norma do inciso II do artigo 37 da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal.

Desta forma, verifica-se que para a progressão vertical, cumpre ao servidor estável o interstício mínimo de um ano ocupando o cargo, acrescido do requerimento administrativo deste instruído com comprovação do aperfeiçoamento profissional, cabendo ao Município designar Comissão de Avaliação de Desempenho para análise da habilitação técnica.

Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a progressão vertical, a omissão da Administração em promover o servidor para o nível correspondente à sua qualificação viola seu direito líquido e certo.

No que tange aos juros moratórios e correção monetária, em reexame necessário, fixa-se a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação devem se pautar: até 08/12/2021 correção monetária pelo “IPCA – E” e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma como arbitrado na sentença (Tema 810 do STF e 905 do STJ); a partir de 09/12/2021, aplicam-se às disposição do art. 3º da Emenda Constitucional no 113/21.

Consoante o disposto no art. 85, §4º, inciso II do CPC, modifica-se a sentença também no sentido de que o percentual dos honorários sucumbenciais seja definido após a liquidação do julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000713-31.2022.8.05.0104

em que figuram como
Apelante - MUNICIPIO DE
INHAMBUPE
e Apelad
o
- ELIANE SOUZA SANTOS CRISTO.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, modificando a sentença em reexame necessário, para determinar que, a partir de 09/12/2021, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, os juros moratórios e a correção monetária obedeçam apenas a taxa SELIC, acumulada mensalmente, e postergando a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação do julgado, conforme o disposto no art. 85, §4º, inc. II do CPC
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5